Tribunal: TJDFT
Processo: 0705697-65.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
I – As questões relativas à ilegalidade da cobrança do valor referente ao desconto de pontualidade e à nulidade da cobrança de multa representam inovação recursal e não podem ser apreciadas, sob pena de violação ao art. 1.014 do CPC e de supressão de instância.
II - O apelante-embargante não impugnou especificamente os fundamentos da r. sentença que concluiu que o valor cobrado se refere ao valor da mensalidade sem o desconto de pontualidade e com a incidência do desconto do ProUni de 50%, o que impede o conhecimento da apelação nesse ponto.
III – Evidenciado nos autos que o embargante-reconvinte, ao ser intimado para especificação de provas, teve ciência da resposta do embargado-reconvindo e documentos que a instruíam. Rejeitada preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
IV – Apelação parcialmente conhecida e desprovida